Tribunal: TJDFT
Processo: 0736865-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. RETROATIVO. VERBAS REFERENTES A EXERCÍCIOS ANTERIORES. PERDA DA NATUREZA ALIMENTAR. CARÁTER INDENIZATÓRIO. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. DECISÃO MANTIDA.
1. É admissível a penhora no rosto dos autos de valores a serem percebidos a título de verbas remuneratórias de exercícios anteriores pelo devedor, que é servidor do Distrito Federal, dada a perda da natureza alimentar do montante, em razão do decurso do tempo, transmudando-se em caráter indenizatório.
2. Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição em relação aos retroativos que serão recebidos em processo específico, e que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família.
3. Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.